Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. MULTA, EMBARGO E INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com anulatória de ato administrativo, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a requerente em honorários advocatícios na quantia de R$ 2.500,00, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade de justiça a ela conferida. 1.1. Recurso aviado pela requerente buscando a reforma da sentença a fim de que sejam declarados nulos a Intimação Demolitória, o Auto de Infração e os Embargos, em decorrência da inobservância ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, razoabilidade e motivação administrativa.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. No caso, é possível, legalmente, que diante da violação ao ordenamento ambiental e urbanístico o contraditório seja postergado. Isso porque não há a necessidade de se esgotar toda a atividade processual na esfera administrativa como uma espécie de condição para se restabelecer os danos ambientais e urbanísticos. 2.3. Deve-se ressaltar que a edificação da parte autora ainda estava em construção, o que, segundo o art. 162, parágrafo único, do Decreto Distrital no 39.272/18 permite que ocorra demolição imediata através do órgão responsável pela fiscalização urbana.
3. Na espécie, é incontroverso que o imóvel da autora, ora apelante, se situa em área pública (prédio de apartamentos de 4 andares, com 1.400 m2 de área – havendo unidades residenciais e comerciais – sem deter qualquer licenciamento/alvará de construção). 3.1. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 3.2. Assim, se a apelante ocupou área pública, nela erigindo à míngua de qualquer autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária. 3.3. Somente é possível tolher a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos na situação em que o administrado demonstre a ausência de amparo legal para tanto, ou quadro de abuso de poder, o que, a toda evidência, não ocorreu na espécie. 3.4. A propósito a jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “(...) 3. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 3.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, em seu art. 314, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 4. Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece, em seus artigos 17, 51, 163, V, que, acaso realizada obra irregular, deve a Administração Pública demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. 4.1. Já o § 1o do art. 178 do referido Diploma confere à Administração Pública o poder/dever de demolir, caso a construção esteja em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 5. No Código de Edificações não há exigência de gradação das sanções. Visando a coibição da ilegalidade, pode a Administração aplicar a medida que entender mais adequada ao caso. 5.1. Em que pese a inexigibilidade de gradação, a AGEFIS notificou a autora por três vezes com os respectivos Auto de Embargo, Auto de Interdição e, finalmente, com a Intimação Demolitória. 5.2. A construção erigida sem licenciamento prévio em área de propriedade da TERRACAP é passível de demolição, tendo a AGEFIS atuado dentro de suas competências legais. 5.3. O ato administrativo impugnado é, portanto, válido e eficaz. 6. Afirmar que a área é passível de regularização é reconhecer que está irregular. 6.1. O Judiciário não pode adentrar na competência exclusiva do Executivo e determinar a regularização da área onde situado o imóvel. 7. Apelo improvido.” (20160110578379 APC, 2a Turma Cível, DJE: 19/6/2018).
4. Compete aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal exercerem o poder de polícia para garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo, de modo a evitar a execução de obras não autorizadas e o locupletamento ilícito dos bens públicos. 4.1. Inexiste irregularidade nas sanções que foram impostas cumulativamente (multa, embargo total e demolição da obra), uma vez que há previsão legislativa para isso (art. 124, II, III e V, da Lei no 6.138/18). 4.2. Observa-se, assim, que não há falar em prática de atos demolitórios pela Administração Pública sem garantia de contraditório ou ampla defesa à recorrente.
5. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devidos pela autora devem ser majorados de R$ 2.500,00 para R$ 2.700,00 (art. 85, §11, do CPC), cuja exigibilidade deve ser suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
6. Apelação desprovida.